Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE ADESÃO A FINANCIAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial.
2. Constatado, mediante prova pericial grafotécnica, que a assinatura constante do contrato de financiamento de material de construção, cuja autenticidade é questionada na demanda, fora aposta pelo autor, carece de suporte fático a tese de desconhecimento da celebração do aludido negócio jurídico.
3. Tendo em vista que houve efetivo depósito do valor do financiamento na conta corrente do autor e que foram, por ele, realizados saques em duas distintas oportunidades, não há respaldo jurídico a ensejar o reconhecimento da inexistência de negócio jurídico.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.